Tribunal: STF
Processo: ARE 1431576
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESVIO DE FUNÇÃO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE SEGURANÇA URBANA (GESURB). PAGAMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. ADMISSÃO ANTERIOR À CF/88, MEDIANTE CONTRATO, PARA OCUPAR O CARGO DE VIGILANTE. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE GUARDA AUXILIAR COM LOTAÇÃO NA GUARDA MUNICIPAL. PLEITO DE PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE SEGURANÇA URBANA – GESURB. ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 4.768/2016. GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE GUARDA MUNICIPAL QUE SE ENCONTRAM NO EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DA GUARDA MUNICIPAL DE ARACAJU. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE CRIOU O QUADRO EM EXTINÇÃO DE GUARDA AUXILIAR DENTRO DA CARREIRA DE GUARDA MUNICIPAL (INCLUSÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.659/90 PELO ART. 20, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 100/2011, COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 113/2012). PREVISÃO DE ATRIBUIÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO. DECRETO QUE EXPRESSAMENTE ENQUADROU O SERVIDOR NO REFERIDO QUADRO SUPLEMENTAR, NA FUNÇÃO DE GUARDA AUXILIAR. PERCEPÇÃO DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES INERENTES AO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. NATUREZA PROPTER LABOREM DA GESURB. FATO GERADOR VINCULADO AO SERVIÇO PRESTADO. CARACTERIZAÇÃO DO DESEMPENHO DO MISTER INERENTE À FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL QUE DÁ ENSEJO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/SE QUE RECONHECEM O DESVIO DE FUNÇÃO EM RELAÇÃO AOS GUARDAS AUXILIARES. PROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    (...) 2- Inicialmente, cumpre ressaltar que a insurgência recursal limita-se ao pleito de declaração de percepção da Gratificação Especial de Segurança Urbana – GESURB, com efeitos retroativos a 05 de abril de 2016 – data de promulgação da legislação de regência. 



    3- Da análise dos autos, observa-se que o autor fora contratado perante a municipalidade, inicialmente, como vigilante, em 1984, isto é, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, conforme se depreende do Contrato de Trabalho acostado às fls. 64 e 65. Ocorre que a prestação dos serviços perdura até os dias atuais, sendo que, em 2012, houve o enquadramento do servidor no Quadro Suplementar, em extinção da Guarda Municipal de Aracaju, para a função de Guarda Auxiliar, mediante Decreto Municipal (anexado à fl. 66) fundamentado no art. 7º, parágrafo único da Lei Municipal nº 1.659/90. 



    4- O art. 7º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.659/90 fora incluído pelo art. 20 da Lei Complementar Municipal nº 100/2011, com redação alterada pela Lei Complementar Municipal nº 113/2012. Para melhor deslinde do feito, vide redação atual do dispositivo: (...)



    5- A ficha de registro funcional anexada à fl. 63 aponta que o autor ocupa o cargo de vigilante, porém, exerce a função de Guarda Auxiliar, com lotação na Guarda Municipal. Ademais, as fichas financeiras (fls. 13 a 22) indicam a percepção de Gratificação de Caráter Pessoal, de Periculosidade, de Participação em Eventos e de Titulação, que são vantagens pecuniárias concedidas aos ocupantes de cargo efetivo, bem como contribuição para o Sindicato dos Guardas Municipais. 



    6- Além da previsão expressa de prestação de atividade de apoio pelos Guardas Auxiliares, prevista no art. 7º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.659/90, a percepção de gratificações devidas aos ocupantes de cargo efetivo de Guarda Municipal evidenciam a prestação do labor nesta qualidade. 



    7- Em sua exordial, o autor pretende que seja declarado o seu direito ao recebimento da Gratificação Especial de Segurança Urbana – GESURB, conforme previsto nos artigos 1º e 2º da Lei Municipal 4.768/2016, in verbis: (...)



    11- Da leitura dos dispositivos que regem a GESURB, percebesse o nítido caráter propter laborem da verba pleiteada, o que significa dizer que a gratificação é vinculada ao exercício de determinada atividade, qual seja: o exercício das atribuições no âmbito da Guarda Municipal de Aracaju. 



    12- Compulsando-se as provas constantes dos autos, não se verifica qualquer evidência a caracterizar a distinção entre as funções desempenhadas pelo autor e os demais integrantes da carreira, de modo que a mera nomenclatura do cargo não pode servir de critério de discrímen apto a justificar o não pagamento. Isso porque, como já destacado nesta ata de julgamento, a parte autora exerce função equivalente de Guarda Auxiliar e está lotada na Guarda Municipal, além de perceber gratificações inerentes ao cargo efetivo de Guarda Municipal. Inclusive, o cargo para o qual o autor fora inicialmente contratado, fora expressamente enquadrado no Quadro Suplementar do Órgão, mediante Decreto. 



    13- Acrescente-se, ainda que há precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe reconhecendo o desvio de função em relação aos guardas auxiliares: (...)



    14- Inclusive, nos autos da apelação nº 201900702961, o Desembargador Relator frisou, acerca da redação do art. 7º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.659/1990, que: (...)



    15- O Superior Tribunal de Justiça já entendeu que o servidor público desviado de suas atribuições originais faz jus à percepção das diferenças salariais decorrentes do desvio, sob pela de se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública. Tal conduta seria extremamente vantajosa ao ente público, na medida em que ocorreria o preenchimento de vagas com servidores que recebem remuneração inferior. Guardadas as devidas peculiaridades de cada caso concreto, cito jurisprudência acerca do tema: (...)



    16- Por todo o exposto, o presente recurso inominado deverá ser CONHECIDO e PROVIDO para determinar a implementação da Gratificação Especial de Segurança Urbana – GESURB, bem como o pagamento dos valores retroativos, até 05 de abril de 2016, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico de cada ano. Os valores deverão ser atualizados, incidindo juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação, e a correção monetária com base no IPCA-E (...)” (e-doc. 3, p. 1-7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 4).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República e ao enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 e em razão do Tema nº 73 da Repercussão Geral (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. A toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência — Leis Complementares municipais nº 100, de 2011, e nº 113, de 2012, e Lei municipal nº 4.768, de 2016 — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.05.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TERRACAP. CADASTRO DE RESERVA. DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 735 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...)”



    (ARE nº 1.423.457-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 73. ENTENDIMENTO DIVERSO. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)”



    (ARE nº 1.428.612-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.095.959-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 18/05/2018, p. 30/05/2018).



    8. No mesmo sentido, em casos idênticos, são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.407.427/SE, Rel. Min. Rosa Weber, j. 20/10/2022, p. 21/10/2022; ARE nº 1.394.120/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02/08/2022, p. 03/08/2022; ARE nº 1.391.637/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2022, p. 02/08/2022; ARE nº 1.376.815/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/04/2022, p. 18/04/2022; ARE nº 1.364.455/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/02/2022, p. 02/02/2022; ARE nº 1.361.457/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/02/2022, p. 02/02/2022; ARE nº 1.364.228/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/02/2022, p. 02/02/2022; ARE nº 1.361.459/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/12/2021, p. 15/12/2021; e ARE nº 1.301.580/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/03/2021, p. 05/04/2021.



    9. Ademais, o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela al. “c” do art. 102 do inc. III da CRFB. Nesse sentido, cito, entre outras, as seguintes decisões: ARE nº 1.187.860-AgR/SP, de minha relatoria, j. 29/04/2019, p. 13/05/2019; ARE nº 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/04/2019, p. 15/05/2019; RE nº 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/11/2018, p. 07/12/2018; e ARE nº 1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/08/2018, p. 12/09/2018.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator